Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 783 DO CPC. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que um contrato de honorários advocatícios constitua título executivo extrajudicial, é imprescindível que tenha os atributos certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preceitua o art. 783 do CPC.
2. A falta de especificação clara sobre os serviços prestados e de definição da base de cálculo para a aplicação dos honorários advocatícios pactuados comprometem a exequibilidade do contrato, impedindo sua execução.
3. Apelação não provida. Unânime.